Tribunal: TJMT
Processo: 0008127-54.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0008127-54.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELANTE), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE NA ÁREA OBJETO DA LIDE – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A Ação de Manutenção de Posse desafia a efetiva comprovação do exercício da posse sobre a área objeto da lide, que se demonstrada, importa na procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
:

E. Câmara,

Apelação
interposta pela autora
Transportadora Crescente Ltda.-ME
.

AÇÃO: Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
nº
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código nº 1395940
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de
Maria da Gloria Silva
.

SENTENÇA (
2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
)
:
julgou improcedente a ação, condenou a autora, aqui apelante,
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Informa que o
imóvel matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2º Oficio de Cuiabá, com área de 9.640,06m2, localizado entre a Rua 13 de Junho, Travessa Comandante Suído, Rua Comandante Balduíno e parte da Rua Joaquim e Albuquerque, bairro Porto, Cuiabá
, que arrematou judicialmente no ano de 2013, por leilão feito na Execução nº
9890-47.2006.8.11.0041
, Proc 138/2008
, código nº 241334.

Sustenta, assim, a aquisição originária, decorrente da arrematação, que não foi alvo de embargos à arrematação e nem de ação anulatória.

Informa que a Sra.
Maria da Glória Silva
, requerida e aqui apelada, opôs, à época, os Embargos de Terceiros nº
31726-95.2014.8.11.0041,
código nº 902548, na Execução onde ocorreu a arrematação, que foram julgados extintos liminarmente em 30.6.2014, cuja sentença foi mantida em grau de recurso (Apelação nº 127327/2014).

Alega que a sentença, ao recalcular a área do imóvel, reforma indevidamente a arrematação, ato jurídico perfeito e irretratável, ocorrida há mais de 10 anos e, inclusive, por ação incidental e por juízo diverso do que ocorreu o leilão, notadamente na parte que ressalta ter ocorrido “
equívoco na elaboração da Carta de Arrematação do imóvel de matrícula de nº 2375, além de divergir no tamanho da área declarada pelo executado Guilherme, não restou reservada/excluída 50% referente a meação
.”.

Alega que o próprio executado, Sr.
Guilherme Figueiredo de Barros
, anterior proprietário do imóvel, ofereceu preliminarmente a área em penhora na Execução código nº 241334, bem assim, na exata dimensão de 9.640,06m2.

Argui que a meeira do executado
Guilherme
, antigo proprietário, teve devidamente resguardada sua meação, isso no leilão que foi realizado, conforme transcreve o edital do leilão, em especial na parte DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S), que consigna: “
imóvel matriculado sob o nº 2375 no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, com área de 9.640,06m2. A Hasta Pública ocorrerá em relação a totalidade do imóvel penhorado, cujo valor total da avaliação importa em R$1.160.000,00 e, do total do produto da arrematação será retido 50% (cinquenta por cento) relativo à quota parte do cônjuge
.”

Relata que a cônjuge do executado
Guilherme
, ou seja, a Sra.
Leila Maria Scardini de Barros
requereu e teve deferido pedido de levantamento do valor proveniente da arrematação do imóvel, correspondente à sua meação, após a quitação de IPTU desde o ano de 1991, conforme despachos proferidos na Execução em 23.8.2013, 05.9.2013, 09.9.2014 e 13.2.2016.

Alega que após arrematar o imóvel em 2013 elaborou em 2017 seus projetos construtivos que foram aprovados pela Prefeitura de Cuiabá, bem assim, que comprovadamente em 2019 cercou o imóvel e que a turbação, feita pela requerida, ocorreu em 28.5.2019.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 142363953 em que a requerida apelada,
Maria da Glória Silva
, defende o não conhecimento do apelo por ocorrência de inovação em sede de recurso quanto as alegações da recorrente de
“
a) de que a arrematação está perfeita e acabada; b) que o tamanho da área adquirida é o que consta na carta de arrematação; c) que a apelada não comprovou união estável com o falecido Iorlando; d) que houve expressa reserva de 50% da área à meeira do falecido Guilherme;”

No mérito, após informar que o imóvel também é objeto de outras duas ações (
despejo sob o n. 13388-73.2014.811.0041; ação de manutenção de posse n. 10583- 16.2015.811.0041
) e defender a mantença da sentença, pugna pelo desprovimento do apelo, bem assim, a condenação da autora apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO, OAB/MT 13.150/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO, OAB/MT 13.150/O

V O T O

EXMO. SR, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Manutenção de Posse
nº
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código nº 1395940
,
proposta por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui apelante, em face de

Maria da Gloria Silva
.

Cuida-se de Ação em que a autora
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui apelante,
defende a manutenção de sua posse

no específico fragmento denominado
área B desdobrada, com 880,20m2
,

da matrícula 27.234 do CRI 7° Ofício de Cuiabá
, descrito no mapa consignado na petição inicial da ação da
Transportadora
recorrente (id. 142365739, fls. 07)
.

De início tem-se que a questão arguida nas razões deste apelo

sobre eventual problema com a exatidão da área arrematada pela
Transportadora
autora apelante
, que a referida transportadora alega ser de 9.640,06m2 como consta no Auto de Arrematação e que a requerida aqui apelada
Maria da Glória
alega
que não poderia ser 9.640,06m2 porque o antigo proprietário, Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros,
na Execução Proc. 226/2006, n°. 9890-47.2006.881.0041, código nº 241334, proposta por
Espólio de Clarice Albernaz de Albuquerque
, teria oferecido à penhora apenas 7.492,m2,
é questão que não comporta discussão nesta ação possessória
.

Referida questão
desafia ação especifica
, por tratar de eventuais problemas ocorridos na Arrematação.
Não há espaço nesta ação possessória para discutir eventuais vícios do Auto de Arremataçã
o.

Da mesma
forma também não cabe discutir nesta ação possessória

se quando ocorrida Arrematação foi ou não foi feito reserva de meação para resguardar direitos da esposa do executado e antigo proprietário da área arrematada, Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros
.

Também não é nesta ação possessória que se resolverá questão sobre se a requerida aqui apelada
Maria da Glória
mantinha ou não mantinha convivência estável com o Sr.
Iorlando
, pessoa que
Maria da Gloria
alega ter sido seu companheiro até quando ocorreu o falecimento dele.

Aliás, estas questões sequer foram arguidas na contestação

e por esse mesmo motivo, ou seja, por falta de arguição na contestação, é que a sentença nada pronunciou sobre elas.

Registra-se ainda que como foram arguidas exclusivamente nas razões do apelo configuram inovação em sede recurso, cuja análise pela Corte é vedada
. Neste sentido é a orientação lançada por esta Câmara na Apelação nº
1018947-86.2017.8.11.0041, julgada em 12.12.2018, cujo voto condutor foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho.

Quanto ao mérito propriamente dito
, a sentença impugnada consignou que a
Transportadora
autora apelante não conseguiu demonstrar o exercício da posse na área objeto desta lide.

E o conjunto probatório dá mesmo suporte à conclusão adotada pela sentença.

Sucede
que a prova revela que a requerida,
Maria da Glória
, aqui apelada, é que está na
área de 685m2, situada na rua Comandante Costa, nº 184, Bairro Porto, Cuiabá, onde
acha-se localizado seu pequeno comércio de lanches e sua residência

desde o ano de 1977
, ao argumento de que referido imóvel sempre pertenceu ao seu companheiro
Iorlando Pereira da Silva
, já falecido, bem assim, que na área objeto desta lide, há muito anos tem um estacionamento
.

Aliás, neste sentido foi o depoimento das testemunhas de nome
Vilson, Raimundo e Edmilson
.

Vilson da Silva Vargas
afirmou que foi contratado pela
Transportadora
para construir um barracão
ao lado de um bar
. Iam fazer outro barracão na esquina, porém
foram impedidos pela “senhora do bar”
.
Tinha cerca velha no terreno
.
E
que derrubou pequeno cômodo que havia no local
.

Já a outra testemunha
Cabral Filho
afirmou que a requerida
sempre morou naquele local
; Que no terreno ao lado da casa tinha um casarão (pousada) que foi demolido;
Que o terreno é cercado, que ela cuida para fazer estacionamento
; Que
já morou um parente no cômodo que lá tinha
,
que foi demolido por uma empresa
.

E a testemunha
Edmilson de Deus Campos
afirmou que
conhece a requerida do Porto desde que ela mudou, 1977/1978
:
Que ela sempre morou ali
: Que
tinha um casarão ao lado do restaurante
, que foi demolido para cercar e fazer estacionamento;

Que a limpeza e manutenção a ré que realizava
,
que tinha casa, na qual a irmã da Sra.
Maria
morou
, que foi demolida, que ouviu falar que era pelo autor da ação
.

E não se verifica comprovação apta para delimitar, com a certeza que se exige, a área vindicada pela
Transportadora
autora apelante,
sob pena de se dar proteção possessória sobre superfície onde a requerida apelada
Maria da Glória
alega, e a prova testemunhal comprova, estar desde 1977 quando conviva com seu companheiro
Iorlando
.

Alias, além da falta de exata delimitação da área em litígio, essa questão desafia solução em ação especifica.

Importante realçar que a requerida aqui apelada
Maria da Glória
também
propôs e teve êxito

na Ação de Manutenção de Posse
nº

0010583-16.2015.811.0041
,
código nº 972697
,
em face de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui apelante, que tem por objeto o reconhecimento de posse de
Maria da Glória

na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá
, onde em um pequeno comércio de lanches e sua residência, desde 1977,
cuja superfície, ao que parece, mistura/adentra a da que é objeto desta ação proposta pela
Transportadora
apelante
.

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Pois bem.

Pelos depoimentos colhidos durante a audiência, pode-se perceber que na verdade que a ré e seu esposo exercem a posse do imóvel há muito tempo
.

Em sede de instrução, o representante da autora narra que arrematou o imóvel em 2013, que entra no imóvel pela av. 13 de junho,
que quando começou a mexer com os papeis do imóvel, tomou conhecimento de que a ré estava no local
.

A ré, por sua vez, afirma que está na área desde 1977, que a área objeto dessa lide
sempre foi utilizada como estacionamento do restaurante que fica ao lado
. Que fez uma cerca nova no terreno
.

A testemunha Vilson narrou que fora contratado para construir um barracão pelo autor, ao lado de um bar. Iam fazer outro barracão na esquina, porém foram impedidos pela “senhora do bar”.
Tinha cerca velha no terreno.
E
que derrubou pequeno cômodo que havia no local.

A testemunha Raimundo confirmou que a ré sempre morou naquele local, que no terreno ao lado da casa tinha um casarão (pousada) que foi demolido, que o terreno é cercado, que ela cuida para fazer estacionamento,
já morou um parente no cômodo que lá tinha
, que foi demolido por uma empresa.

A testemunha Edmilson conhece a ré do Porto desde que ela mudou, 1977/1978, que ela sempre murou ali, tinha um casarão ao lado do restaurante, que foi demolido para cercar e fazer estacionamento. Que a limpeza e manutenção a ré que realizava, que tinha casa, na qual a irmã da Sra. Maria morou, que foi demolida, que ouviu falar que era pelo autor da ação.

Pode-se perceber que o conjunto probatório dá amplo suporte às alegações trazidas pela parte
requerida
, quanto ao exercício da
posse
, sendo esta requisito primordial para a concessão da tutela jurisdicional aqui pleiteada.

Ou seja, não há como conceder a tutela possessória em favor da autora com base nos documentos que comprovam o seu domínio, visto que estes, aparentemente, sequer são válidos.

Diante do exposto, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Dispositivo

Destarte, não preenchidos os requisitos legais especialmente o exercício da posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de interdito proibitório; por conseguinte, revogo a liminar concedida.”
(grifo próprio e nosso).

Registra-se que a questão dominial não tem condão de impor automático reconhecimento da posse, cujo exercício desafia aclara e efetiva comprovação.

Sem razão o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, porquanto não verificados os requisitos próprios para impor referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente a ação de manutenção de Posse proposta pela Transportadora aqui apelante.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria quanto à suposta conexão e locação do imóvel.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1ª VOGAL VOTAREM PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente litígio corresponde a três feitos:

Ação de Interdito Proibitório e Ação de Despejo propostas pela empresa apelante, que deram origem às Apelações
0008127-54.2019.8.11.0041
e
0013388-73.2014.8.11.0041
, e ainda à Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela apelada, que originou a Apelação
n. 0010583-16.2015.8.11.0041.

As sentenças julgaram
improcedentes o Interdito Proibitório e a Ação de Despejo
propostas pela apelante (Transportadora Crescente Ltda-ME) contra a apelada (Maria da Glória Silva), e procedente a Ação de Manutenção de Posse promovida por esta última contra a empresa apelante.

De início, registre-se que a área objeto da Ação de Despejo corresponde ao restaurante/bar e residência da apelada; a do Interdito Proibitório, aquela que a apelada utilizaria como estacionamento, cercada recentemente.

Ao julgar os feitos acima mencionados, o juízo de origem consignou que após analisar a Ação de Despejo e a de Manutenção de Posse concluiu que a área ocupada atualmente pela requerida/apelada e onde se localiza o bar/restaurante,
não foi objeto do contrato de locação
, daí não se falar em despejo dessa parte do imóvel. Registrou equívoco na elaboração da Carta de Arrematação do imóvel de matrícula
n. 2375
, assim como divergência quanto ao tamanho da área declarada pelo executado Guilherme de Figueiredo Barros. E ainda que também não foi observada a meação (50%); que
embora
a área objeto do Interdito - terreno ao lado do restaurante -, que tem frente para a Rua Joaquim de Albuquerque
, integre
a metragem descrita pela Prefeitura como sendo de propriedade da apelante,
não ficou devidamente comprovado o exercício de posse pelos seus antecessores
(da autora/apelante), e sim pela apelada e seu marido, como declarado pelas testemunhas.

A apelante argumenta que arrematou o imóvel constante da matrícula n. 2.375 em 2013 em Ação de Execução em que era credora, conforme acordo celebrado entre exequente e executado, devidamente homologado pelo juízo da causa, de modo que
legalmente formalizada a aquisição originária
que em nenhum momento foi anulada, de modo que inviável a discussão da posse anterior. Também registrou que não houve interposição de Recurso,
tampouco ajuizamento pela apelada de Ação própria pleiteando o imóvel que ocupa
.

Aduz ser correta a dimensão da área arrematada –
9.640M2
, como expressamente constou na Carta de Arrematação, sendo equivocada a quantidade de área referida na sentença sob a justificativa de que ocorreu erro na expedição da Carta. Nesse ponto, afirma que essa quantidade constou de ofício encaminhado ao Município de Cuiabá em 7-5-2009; que o próprio executado já havia formulado proposta de acordo com a entrega desse bem, onde também indicou a mesma metragem; que a
arrematação ocorreu há mais de 10 anos
, sendo
inviável agora o recalculo da área
.

Anota que a apelada opôs Embargos de Terceiro na Execução em que foi expedida a Carta, feito extinto na origem e mantido no Tribunal conforme Apelação n. 127327/2014, rel, Desa. Serly).

Da análise dos feitos verifica-se que, em relação à reserva da meação, trata-se de
pedido feito pela apelada em favor da meeira do executado
, que na verdade a teve resguardada no leilão, fato mencionado no Edital, cujo montante (50%) ficou retido, mas posteriormente a meeira requereu o levantamento, deferido após o pagamento dos impostos; que a apelada
locava a área correspondente ao restaurante e que há mais ou menos 2 anos ampliou a área construindo uma cerca (
depoimento da testemunha

Léo Martins); que a apelante já em
2017
obteve
Licença de Localização diante da aprovação do projeto de construção
, conforme documentos anexos, inclusive fotografias (ID 142366695).

Nas
contrarrazões
, a apelada argui que desde 1977 reside e trabalha no local e utilizada essa porção como estacionamento e que nunca sofreu resistência contra a sua posse; que ao examinar o feito executivo,
seus advogados descobriram que o executado Guilherme possuía um imóvel com 7.492m2 e que a Carta foi expedida com metragem maior (9.640,06m2), sendo clara a alteração da metragem, inclusive das confrontações
.

No ID 142365739 consta a Carta de Arrematação referente a 9.640,06m2, matrícula n. 27.234, de 23-10-2013 pós arrematação, imóvel medindo de frente 26 metros, sendo ocupado pelo prédio 15,50 e 10,50 metros de um terreno anexo. Da frente aos fundos: 175 metros.

Apelante diz que a área da
manutenção de posse não é a mesma do interdito, já que a manutenção corresponde ao local do restaurante
. A do
Interdito
, por sua vez, é aquela sem benfeitorias –
estacionamento
e a da
Ação de Despejo
é a mesma da Manutenção, qual seja, a parte onde existe o restaurante e moradia, todas dentro do imóvel arrematado.

No
ID 142340316 da Ação de Despejo
constata-se a perícia judicial que depois de confrontar a documentação que instrui as três ações, e também a Ação de Execução e dos Embargos à Execução e também outros obtidos em, repartições públicas, constatou que a área oferecida em penhora foi a de 7.492 metros quadrados, sendo 94 para a Rua 13 de junho, entre as Ruas Comandante Suíto, ao sul, e Comandante Balduino, ao norte, até a firma Ricci & Fava, dentro da matrícula n. 2375 (Auto de Penhora inserido na perícia); que também
foram penhorados dois imóveis com transcrições diferentes
, sendo matrícula
35.256
localizado na Praça Antônio Correia, com 418m2 e área construída de 155,20m2. O outro, matrícula
2.375, com 7.492 metros quadrados
.

Anotou ainda a perícia que a Carta de Arrematação foi expedida em relação à área de 9.640 m2, matrícula 2.375. A avaliação, no entanto, foi efetivada em duas áreas (440 m2 e 9.640m2); que o Contrato de Locação consta uma casa localizada na Rua Comandante Balduino n. 103 – Bairro Porto até o muro de propriedade do locador, com IPTU diferente do imóvel arrematado; que há também petição onde o executado ofereceu à penhora um imóvel com área de 7.492 m2, dentro de área maior da matrícula 2.375; essa matrícula consta que o imóvel é situado à Rua Tenente Joaquim de Albuquerque n. 39, antigo n. 7; que parte da matrícula 2.375 é objeto de comodato firmado entre o executado e a Secretaria de Cultura, e que há duas inscrições distintas de IPTU (01.5.11.011.0094.001 e 01.5.11.011.0488.001), ambos na Rua 13 de junho; que a segunda inscrição que corresponderia a da apelante consta área de 10.140,3260 m2.

E conclui consignando que o lote ocupado pela apelante confronta pela frente com a Rua 13 de junho, em toda a extensão entre as ruas Comandante Suído e Comandante Balduino; a parte interna divisa com área do Estado e a firma Ricci & Fava e com a área ocupada pela apelada, com perímetro total de 9.392,9574m2; que o imóvel objeto da arrematação é parte do lote com 9.640m2, mas a situação atual na Prefeitura é que possui metragem superior de 10.246,8991m2, com dimensão física efetiva de 10.246,8991m2, estando inserida nesse perímetro a área de 428,7467m2 ocupada pela apelada, de modo que, se desconsiderar a área ocupada pela parte requerida (apelada), identificada no mapa como “B”, é possível constatar que a área objeto da arrematação possui dimensão maior que a prevista quando da aquisição (arrematação).

Essa situação é confirmada pelo perito quando responde o quesito 04 da requerida/apelada, de que a soma das áreas atualmente é de 10.246,8991m2 e se comparado com a pretendida pela apelante, há excesso de 606,8391 metros quadrados.

Diante do todo o exposto, chega-se à mesma conclusão do relator, razão pela qual acompanho integralmente o seu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022